Tribunal: STF
Processo: ARE 1553295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão que acolheu os embargos infringentes opostos contra julgado assim ementado (eDOC 118, p. 10):



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA, POR DECORRENTE DE INDEVIDA ABORDAGEM. TESE AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA, DE MODO A LEGITIMÁ-LA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. ADEQUADA FIXAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE AUMENTO MÍNIMO DA BASE EM 1/6 POR CONTA DE CADA OPERADORA DESFAVORÁVEL AO AGENTE. POSSÍVEL SEJA ESTABELECIDA A MAIOR, MEDIANTE PERTINENTE FUNDAMENTAÇÃO. CASO DOS AUTOS EM QUE IMPOSTO O EXACERBAR MÍNIMO. PERCENTUAL IGUALMENTE APLICADO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSENTE ALTERAÇÃO A OPERAR. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. MULTA. INVIÁVEL AFASTAMENTO. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”



    Os embargos infringentes foram acolhidos para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal (eDOC 152, p. 4), nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VOTO DISSIDENTE QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. EMBARGANTE QUE, SEGUNDO RELATO JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR QUE EMPREENDEU O FLAGRANTE, NÃO CORREU/EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, TENDO APENAS MUDADO DE DIREÇÃO. ATITUDE QUE NÃO CONSTITUI JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS, POR MAIORIA”.



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 172, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita do acusado, que buscou fugir dos agentes, ao mudar de direção, tão logo por eles avistado em local conflagrado pelo tráfico de drogas” (eDOC 179, p.8-9).



    O TJRS inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 190).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente